Tribunal: TJMT
Processo: 1022780-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022780-57.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ELEUSA ATAIDE PASSOS DIAS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026(PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL OFICIAL NEGATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Isenção Tributária c/c Repetição de Indébito proposta por ELEUSA ATAIDE PASSOS DIAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, com o objetivo de concessão da isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, com amparo no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
2. Após regular tramitação do feito, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na ausência de comprovação, por laudo pericial oficial, de que a autora seja portadora de moléstia grave enquadrável no rol legal taxativo.
3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando, em síntese: (i) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial judicial; (ii) que houve reconhecimento anterior da condição de paralisia irreversível e incapacitante pela própria administração, com consequente concessão da isenção do imposto de renda; e (iii) que a revogação desse benefício se deu de forma arbitrária e unilateral, com base em parecer técnico posterior, sem que tenha sido realizada nova perícia presencial e fundamentada, violando os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Todavia, não assiste razão à recorrente. Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, não há nulidade a ser reconhecida. Ao contrario do afirmado, o feito foi instruído com laudo médico pericial oficial atualizado (id. 209071668), realizado por profissional habilitado, imparcial e designado judicialmente, que concluiu de forma categórica que a autora não é portadora de moléstia prevista no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
5. A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a prova técnica judicial é suficiente para formação do juízo de convencimento. A propósito:
“Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial pretendida não influenciará o resultado do julgamento, especialmente quando já consta laudo médico nos autos atestando as doenças que acometem a parte reclamante.”
(TJMT – N.U 1086428-45.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 29/09/2025)
6. No mérito, igualmente não merece acolhida o apelo. A alegação de paralisia irreversível e incapacitante, embora respaldada por laudos médicos particulares, não se sobrepõe ao laudo pericial oficial judicial, dotado de presunção de veracidade e elaborado de forma técnica, dentro dos parâmetros definidos para a aferição da condição prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.
7. A sentença está devidamente fundamentada e destaca de forma precisa que o benefício da isenção tributária depende de interpretação literal (art. 111, II, do CTN) e exige a presença de moléstia expressamente prevista em lei, comprovada por laudo oficial idôneo, conforme entendimento firmado no Tema 250 do STJ:
“O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas."
No mais, a revisão do ato anterior de concessão obedeceu ao princípio da autotutela, conforme de depreende do parecer administrativo de ID. 338711862
8. Portanto, a controvérsia foi devidamente solucionada com base em prova técnica produzida no curso do processo, afastando-se qualquer alegação de nulidade. O julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, foi legítimo e amparado na suficiência da prova pericial judicial. A ausência de laudo favorável torna incabível a concessão da isenção, ainda que a moléstia tenha sido outrora reconhecida em sede administrativa.
9. Esse entendimento alinha-se ao precedente da TRU/MT, que em situação análoga reafirmou a força probatória do laudo oficial e a legalidade do julgamento antecipado:
“Não há cerceamento de defesa quando já consta laudo médico oficial nos autos. A prova pericial judicial é suficiente à formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária nova instrução. A isenção do imposto de renda exige a comprovação da moléstia por meio de laudo oficial, conforme interpretação literal do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e Tema 250 do STJ.”
(TJMT – N.U 1086428-45.2024.8.11.0001, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 29/09/2025)
10. Assim sendo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. A súmula do julgamento faz as vezes do acórdão.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, dada a gratuidade da justiça deferida nos autos.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022780-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELEUSA ATAIDE PASSOS DIAS - CPF: 274.684.021-91 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026